Tribunal: STF
Processo: ARE 1591113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por C.P.S.O. e por W.F.S. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.
Os recursos de C.P.S.O. e W.F.S. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR C. P. S. DE O., W. F DA S E J DA S. M. J. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS ÁUDIOS ADVINDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A DINÂMICA DOS FATOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 400, § 1º DO CPP. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NO ART. 184, CPP. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE CULPABILIDADE VALORADA EM DESFAVOR DOS RÉUS E DE ANTECEDENTES EM DESFAVOR DE W. F. DA S. SEM RAZÃO. O EXERCÍCIO DE LIDERANÇA NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRA O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE. ANTECEDENTES CERTIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. TESE DE IMPROPRIEDADE DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, II, III, VI, DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADA. CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO MERECE PROSPERAR. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
I- Antecedendo a análise do mérito, constato, em juízo de prelibação, presentes todos os pressupostos recursais alicerçados no CPP.
II- Importante atentar-se que o delito de tráfico de drogas, por ser crime abstrato e de conduta múltipla, não precisa da demonstração de efetivo risco à saúde pública tampouco da flagrância no exato momento da comercialização do entorpecente para a sua caracterização.
III- Consta nos autos que os apelantes, individualmente, praticaram condutas tipificadas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, assim como se uniram juntamente com os outros denunciados para compor um amplo esquema de tráfico de entorpecentes com atuação na Capital, para fins de obtenção de lucro fácil, praticando, assim, a conduta descrita no art. 35 da legislação mencionada.
IV- Há de se concluir que alegações dos recorrentes não são críveis, sobretudo quando se observa a cena do flagrante, as transcrições das interceptações telefônicas, o Relatório de Inteligência e os demais elementos probatórios, afastando qualquer dúvida sobre a participação dos apelantes, o que demonstra o vínculo associativo para fins da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
V- Deve-se, portanto, ser mantida a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.
VI- Da dosimetria da pena: Analisando os pontos levantados pelos recorrentes, verifica-se que o julgador motivou a dosimetria de forma correta e abalizada, inclusive em relação às circunstancias judiciais, decerto que é imperioso rejeitar o pedido para afastar a circunstância judicial de culpabilidade, valorada em desfavor dos réus, e os antecedentes, valorado somente em desfavor do apelante W.F.da S.
VII- A fundamentação utilizada na sentença é capaz de justificar uma censurabilidade que ultrapasse aquela já prevista no tipo penal, em razão da liderança exercida pelo apelantes no grupo criminoso.
VIII- O mesmo se verifica com a valoração dos antecedentes criminais em desfavor do réu W. F. da S., pois decorreu das condenações transitadas em julgado nos autos tombados nº 0001165-49.2010 (transito em julgado em 18/03/2011) e nº 0008353-88.2006 (com trânsito em julgado em 03/12/2012), ambas devidamente certificadas pelo Juízo de origem.
IX- A vedação da utilização de critérios matemáticos, por si só, fundamenta a rejeição do pleito de redução da fração utilizada pelo Juiz a quo para exasperar a pena base dos apelantes.
X- Não assiste razão aos recorrentes ao pugnarem pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, II, III, VI, da Lei nº 11.343/06, porquanto devidamente comprovadas nos autos. Vale ressaltar que as referidas majorantes incidem sobre o delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e, com exceção da causa de aumento decorrente do exercício do poder familiar, estendem-se a todos os membros da associação, haja vista tratar-se de crime formal e de perigo abstrato, bem como por considerar o animus associativo entre os agentes para a prática do tráfico.
XI- O magistrado de origem fundamentou adequadamente o emprego cumulativo das majorantes, assim como o aumento da pena no patamar máximo legal, afastando a procedência do pedido formulado pelos apelantes W. F.da S. e C. P. S. de O. para reduzir a fração de aumento para aplicação do patamar mínimo.
XII- Diante dos fatos expostos acima, mantenho a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido aos apelantes na sentença condenatória.
XIII- O mesmo se verifica com a pena de multa fixada pelo Juízo de origem, a qual deve ser mantida, porquanto devidamente proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Sendo assim, impõe-se rejeitar o pedido de redução para o mínimo legal.
XIV- O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fazer o pedido de diminuição do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução da sentença. Além disso, pode ocorrer até uma eventual impossibilidade material de cumprimento da penalidade, desde que haja prova induvidosa dessa situação.
XV- O pedido de isenção do pagamento das custas processuais pressupõe o trânsito em julgado da ação penal, uma vez que a verificação do cabimento ou não do pagamento de custas, bem assim hipossuficiência financeira do condenado será levada a análise, se o caso for, no momento da execução da pena imposta, razão por que não se toma conhecimento de tal pleito.
XVI- À luz desses argumentos, chega-se à conclusão de que todas as teses recursais são improcedentes.
XVII - Recursos desprovidos. Unânime.

Nos recursos extraordinários de C.P.S.O. e de W.F.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LVII e XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de C.P.S.O., verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Já quanto à insurgência de W.F.S., verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente